Tribunal: TJDFT
Processo: 0753429-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753429-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA AGRAVADO: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, SRA. DANIELLE CARVALHO ALVES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Máxima Refeições e Segurança Eletrônica Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 178727067 do processo n. 0713172-39.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 54487896), a parte agravante relata que a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal promove o Pregão Eletrônico SRP n. 20/2023 , visando ao “registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kit’s lanches, conforme descrição, com execução mediante o regime de prestação de serviços com mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender os alunos participantes em Cursos de qualificação profissional, ofertados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, como: Programa RENOVADF, Programa Fábrica Social, Lavadores e Guardadores de veículos, Entregas de Cartas de Crédito, Trabalhadores ciclistas de aplicativos de entregas, entre outros”. Explica que a licitante O Universitário Restaurante Ind. Com. e Agropecuária Ltda. apresentou proposta com preços manifestamente inexequíveis e deixou de apresentar documento essencial para o certame, qual seja, o que comprova a implantação de Programa de Integridade interno, exigido pela legislação em vigor. Afirma que seu recurso administrativo foi indeferido e, assim, a licitante O Universitário foi mantida como vencedora. Destaca que a comprovação de Programa de Integridade é exigida tanto pelo Edital do certame quanto pela Lei Federal n. 14.133/2021, pelo Decreto Federal n. 11.129/2022, pela Lei Distrital n. 6.112/2018 e pelo Decreto Distrital n. 40.388/2020. Assinala que, para os itens 1 (kit lanche diário) e 2 (kit lanche por evento), a licitante O Universitário apresentou proposta com valor unitário de R$4,11 (quatro reais e onze centavos), o que, no seu entendimento, está em descompasso com o valor estimado no Pregão e absolutamente distante da realidade dos preços praticados no mercado. Sustenta que a decisão do pregoeiro viola os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao edital. Alega que seu recurso administrativo trata sobre as ilegalidades apontadas no mandado de segurança impetrado na origem. Aponta urgência para concessão da liminar, pois “já foram assinadas as atas de registro de preços que darão origem, ato contínuo, aos contratos administrativos correspondentes, mesmo eivados de vícios”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Administração anule imediatamente todos os atos posteriores à classificação da empresa O Universitário, ou, se já tiver sido celebrado o respectivo contrato, suspender imediatamente a execução contratual. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 54487898). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 54502744). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 56149289). O Ministério Público informou que não há interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção no processo (ID 58199874). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença no Juízo a quo, que denegou a segurança. Diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do agravo (interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial do mandado de segurança). Os questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). A propósito, há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) No mesmo sentido, segue ementa de julgado deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora